Tribunal: TJMT
Processo: 1020090-97.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de PAULO RIAN VIEIRA CABRAL contra ato comissivo do Juiz plantonista da Comarca de Rondonópolis, no auto de prisão em flagrante no 1027003-86.2021.8.11.0003, que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em prisão preventiva.
Em suas razões, assevera que: 1) o flagrante é nulo pois teria sido realizado em “período noturno e sem situação alguma de flagrante delito”; 2 ) o auto de prisão em flagrante é nulo ante a “ausência de inquirição do condutor e testemunha”; 3) a decisão que converteu o flagrante em preventiva é nula “pois não se pode admitir converter-se algo nulo em algo válido” e “ausente indício suficiente de autoria”.
Requer, liminarmente, a concessão da ordem para liberdade ao paciente (ID 108321974).
Eis a síntese do necessário.
Decido
O paciente Paulo Rian Vieira foi preso em flagrante, no dia 06/11/2021, juntamente com Waliffer Vinicios Ribeiro de Souza, Marciel Belchior de Paiva e Kauan Rocha Martins, em razão de acusação de prática da infração penal tipificada nos art. 1o, §1° da Lei no 12.850/2013, c/c art. 157, §2o, II e 157, §2o-A, I, ambos do Código Penal e Art. 244-B da LEI No 8.069/90.
Sobre o paciente Paulo Rian, o Boletim de Ocorrência no 2021.289967 (ID 108321975-fls. 92/98) registra o seguinte:
“NA SEQUÊNCIA OS SUSPEITOS KAUAN, MARCIEL, IGOR E WALIFER RELATARAM QUE A ARMA UTILIZADA NO ROUBO PERTENCIA AO SUSPEITO PAULO RIAN, E QUE SEGUNDO OS SUSPEITOS O MESMO ALUGAVA ARMAS PARA A PRÁTICA DE CRIME NO VALOR DE R$ 300. COM BASE NESTAS INFORMAÇÕES, AS GUPM DA GAP 01, TATICO 02, CPU E OPERARIA 02 DESLOCARAM-SE ATE O JD. PINDORAMA ONDE FOI LOCALIZADO O SUSPEITO PAULO RIAN, O QUAL TAMBEM FOI CONDUZIDO. A ARMA UTILIZADA NO CRIME NÃO FOI LOCALIZADA”. (ID 108321975-fls. 92/98)
Os policiais militares Marcelo de Souza Valadares e Ariatna Michelle Rodrigues dos Santos Souza, que atuaram na prisão, perante a autoridade policial repetiram, ipsis litteris, aquelas informações registradas no Boletim de Ocorrência (ID 108321975-fls. 167/168, 169/170).
A vítima Manuel Arturo Lira, ouvido pela autoridade policial, declarou que “NÃO RECONHECE NENHUM DOS SUSPEITOS, POIS TODOS ESTAVAM COM PANOS COLORIDOS NO ROSTO, NÃO SENDO POSSÍVEL A IDENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS MESMOS” (ID 108321975-fls. 162/163) e, a despeito de ter reconhecido os objetos roubados de sua residência (ID 108321975-fls. 159/160), não consta nos autos que algum deles tenha sido apreendido na posse do paciente.
Na delegacia de polícia, o paciente Paulo Rian e os demais presos permaneceram em silêncio, reservando-se o direito de só falarem em juízo.
Em audiência de custódia, realizada em 06/11/2021, o Juízo plantonista homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, vertendo os seguintes argumentos:
“Quanto ao pedido de nulidade do flagrante entendo que não há viabilidade para tal, porque estamos diante de uma suposta organização criminosa, de modo que não basta para desconstituir o flagrante o termo da lei, sendo necessários algo mais, assim constando nos autos tratar-se de crime de organização criminosa, entendo que não há viabilidade para se decretar a nulidade do flagrante delito em razão da natureza do crime, sendo que estamos diante de crimes gravíssimos, de natureza que não comporta para esse momento adentrar na questão suscitada pela defesa, por se tratar de uma audiência limitada, que não trata a questão de fundo.
Diante disso, analisando os autos, entendo por, assim como manifestou o Dr. Promotor de Justiça pela homologação do flagrante por se encontrar formalmente perfeito diante do que temos nos autos.
Assim, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. [...]
Pela análise da situação da prisão, verifica-se que não há outro caminho, senão a conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva.
O crime que se apura é grave, organização criminosa, roubo mediante violência ou grave ameaça com emprego de arma de fogo, roubo em concurso de pessoas e corromper ou facilitar a corrupção de menores (art.. 1o - § 1° da LEI No 12.850/2013, art. 157 - § 2o - II e 157 - § 2o-A - I do DECRETO LEI No 2.848/40 e Art. 244-B da LEI No 8.069/90).
Nesse momento inicial, entendo que o princípio da presunção de inocência não inviabiliza a prisão preventiva, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública e garantia da aplicação da lei, haja vista os argumentos já alinhados, sendo que a prisão tem o propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade, bem como assegurar a consequente aplicação da lei penal, mormente porque, diante da gravidade das circunstâncias, corroboradas pelos depoimentos das pessoas ouvidas no procedimento.
Além do que, uma decisão de soltura no presente momento diante da materialidade e indícios de autoria, poderia levar a uma insegurança e a sensação de ausência de justiça.
Contudo, para tanto, devem estar presentes os pressupostos exigidos, notadamente o ‘fumus boni juris’ e o ‘periculum in mora’, previstos no artigo 312 do mesmo Códex.
O primeiro pressuposto, qual seja, o ‘fumus boni juris’ está intimamente ligado à existência do crime e indícios suficientes da autoria, como disciplinado na última parte do supracitado dispositivo.
Pelo que se investiga nos autos, a prisão em flagrante delito dos investigados, parece ter fundamento e deve permanecer, eis que comprovada a materialidade delitiva por existirem indícios da autoria atribuída.
O segundo pressuposto, qual seja, o ‘periculum in mora’, configura-se em um ou mais dos elementos autorizadores elencados na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, como sendo para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.
Assim, concluo, então, pela necessidade da manutenção da prisão também dos investigados para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, posto que, diante da gravidade do fato, estes poderão se ocultar e com isso prejudicar a aplicação da lei penal, existindo, portanto, a conveniência da prisão para a perfeita instrução criminal. [...]
O crime que se apura é grave, gerando a necessidade de garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, o que autoriza a medida do artigo 313, inciso I, e artigo 310, inciso II da Lei no 12.403/2011. Sendo que, nessas condições, a futura aplicação da lei penal sofre sérios riscos, surgindo de todo esse quadro o periculum in mora necessário ao deferimento da medida pretendida.
Torna-se assim necessária prisão preventiva dos flagranteados, pois estão presentes todos os requisitos necessários para a aplicação da Lei Penal, nos termos do art. 312 do CPP. Haja vista que em observância aos contextos apresentados, já se encontram patentes os indícios de autoria, materialidade e gravidade do crime, a prisão há que ser mantida.
Por tais considerações, por tudo mais que nos autos consta, homologo para que surta e produzam os seus jurídicos e legais efeitos o flagrante lavrado contra os investigados, eis que se apresenta formalmente perfeito.
Em consequência, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de Waliffer Vinicios Ribeiro de Souza, Marciel Belchior de Paiva, Paulo Rian Vieira Cabral e Kauan Rocha Martins, como forma de preservar a ordem pública, viabilizar a instrução criminal e salvaguardar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal”. (Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah, juiz de Direito – ID 108321975-fls. 6/15)
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
No caso, os únicos elementos constantes em relação ao estado de flagrância do paciente Paulo Rian são as informações prestadas pelos policiais militares de que o paciente “alugava armas para prática de crimes no valor de R$ 300”, que não foi confirmada ou sequer reforçada por qualquer outro elemento.
Diferentemente dos demais flagranteados [presos com os objetos roubados], nada de ilícito foi encontrado na posse do paciente [nem objetos roubados ou dinheiro sem origem lícita ou sequer outras armas].
Dessa forma, forçoso reconhecer a ausência de qualquer das hipóteses de flagrante do art. 302 em relação ao paciente e, consequentemente, o constrangimento ilegal.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 302 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Não evidenciado o estado de flagrância, previsto no rol taxativo do artigo 302 do Código de Processo Penal, mostra-se ilegal a prisão em flagrante do paciente. 2. Habeas corpus concedido.” (HC 171.261/AC, Rel. Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do TJ/CE), Sexta Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 25/10/2010 – grifou-se)
Ademais, ouvidos perante a autoridade policial, os demais flagranteados não confirmaram a versão dos policiais militares acerca da participação do paciente, a denotar que os indícios de autoria e materialidade são insuficientes para sustentar o flagrante e, consequentemente, sua conversão em preventiva.
Nem mesmo a decisão que homologou o flagrante [e o converteu em preventiva], apontou concretamente quais seriam os indícios de autoria e materialidade em relação ao paciente Paulo Rian, se limitando a concluir que se tratando de organização criminosa, “não há viabilidade para se decretar a nulidade do flagrante delito em razão da natureza do crime”.
Nesse quadro, a despeito da conversão do flagrante em preventiva, inaplicável o Enunciado Criminal n. 27, vez que os indícios de autoria e materialidade, ausentes em relação ao paciente, também são exigidos para a prisão preventiva.
A prisão preventiva, quando necessária, há de ser assentada no fumus commissi delicti e no periculum libertatis, o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.
Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência (STF, HC 98862, Rel. Min. Celso de Mello), exigindo-se “alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti)” (STF, HC 122.057, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), o que não se verifica em relação ao paciente.
Diante do exposto, DEFIRO a liminar requestada e determino a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente PAULO RIAN VIEIRA CABRAL, salvo se por outro motivo estiver preso, a ser expedido pelo Juízo de origem.
Deixo de fixar medidas cautelares diversas da prisão, pelas mesmas razões que ora defiro a liminar.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular e colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator em substituição regimental.